Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PARA APENAS UM DOS EMPRÉSTIMOS. EXTENSÃO INADMISSÍVEL. COBERTURA PARA MORTE E INVALIDEZ POR ACIDENTE. SEGURADO ACOMETIDO POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Contrarrazões qualificam-se como veículo de resistência à pretensão do recorrente e por isso não são apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A cobertura do seguro prestamista é restrita ao empréstimo em função do qual foi contratado.
III. Não há direito subjetivo à cobertura securitária na hipótese em que a invalidez do segurado decorre de doença e o contrato de seguro prevê garantia apenas para morte e invalidez por acidente, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil.
IV. Se, por um lado, o contrato de seguro deve ser interpretado em benefício do segurado em caso de dúvida ou ambiguidade, de outro, é avesso à analogia ou à interpretação extensiva para extrair da apólice a cobertura de riscos que não foram expressamente assumidos pelo segurador.
V. Recurso conhecido e desprovido.